Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO AMOROSA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CONFIGURAÇÃO DE MÚTUO. ÔNUS DA PROVA. PROVAS DOCUMENTAIS E MENSAGENS ELETRÔNICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela apelada, condenando-o à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios. A autora alegou que emprestou a quantia ao réu para o pagamento de dívida de seu pai, mediante promessa de quitação pelo pagamento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital da venda do imóvel, obrigação que não foi cumprida. O réu negou a existência do mútuo, sustentando que os valores transferidos decorriam da rotina financeira do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores transferidos da apelada para o apelante caracterizam contrato de mútuo passível de restituição ou se decorrem do compartilhamento natural de despesas dentro da relação amorosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de mútuo não exige formalidade específica, podendo ser celebrado verbalmente e provado por qualquer meio idôneo, conforme os artigos 586 e 591 do Código Civil.
4. As provas documentais, incluindo a quebra de sigilo bancário, demonstram transferências expressivas da apelada para o apelante, compatíveis com o valor do mútuo alegado.
5. O próprio apelante reconheceu o recebimento dos valores em sua conta bancária, sem, contudo, comprovar que eram destinados a despesas comuns do casal.
6. Mensagens trocadas entre as partes indicam a existência de um compromisso financeiro específico, afastando a alegação de mera divisão de despesas conjugais.
7. Prints de conversas eletrônicas podem ser admitidos como indícios de prova quando corroborados por outros elementos, como registros bancários, sendo ônus do apelante impugnar sua autenticidade por meio de perícia ou ata notarial.
8. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabia ao apelante demonstrar que os valores recebidos não constituíram um empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A ausência de impugnação específica quanto à validade das provas reforça a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de mútuo pode ser celebrado verbalmente e provado por qualquer meio idôneo.
2. Transferências financeiras entre casais podem configurar mútuo quando há promessa expressa de devolução ou contrapartida específica.
3. Cabe ao suposto mutuário o ônus de demonstrar que os valores recebidos não tinham natureza de empréstimo, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
4. Prints de conversas eletrônicas podem ser admitidos como prova quando corroborados por outros elementos documentais, cabendo à parte contrária a impugnação mediante perícia ou ata notarial.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 586 e 591; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865003, 0734619-89.2023.8.07.0016, Rel. Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 17.05.2024, DJe 04.06.2024.